Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020394-33.2020.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
AGRAVANTE: JOSÉ RODOLFO DE SOUZA MACHADO BORGES;
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por José Rodolfo de Souza Machado Borges contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 59638461).
Assegura que “abater os animais sem o contraditório, quando estes não representam nenhum risco a saúde brasileira é impor uma medida gravosa com efeitos irreversíveis. Ainda que o Estado venha a indenizar o proprietário, o abate é uma medida desnecessária em uma época de grande crise financeira na administração pública e na economia brasileira”.
Assevera que “a decisão dos juízes a quo em nada prejudica o INDEA, tampouco a saúde pública, isto porque os animais estão em quarentena, na Fazenda que está a 120 Km da sede do município de Porto Esperidião”.
Afiança que, “no agravo de instrumento foi juntado apenas a declaração unilateral dos servidores do INDEA que apreenderam o gado após a comunicação do GEFRON. No agravo não foi juntado o depoimento do proprietário tampouco do motorista que esclarece a celeuma”.
Requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
De início, é necessário pontuar que, a decisão agravada suspendeu a eficácia da decisão prolatada, em 28 de setembro de 2020, pelo Juízo da Primeira Instância, que determinou “a remoção dos referidos animais de propriedade do autor do frigorífico Pantanal e sejam transportados para Fazenda Clarão da Lua no município de Porto Esperidião/MT, bem como nomeio o autor como depositário fiel do referido gado, devendo estes, ficarem em quarentena, isolado dos demais, até que seja realizado os devidos exames necessários bem como nova determinação do juízo” (Id. 59503980, fls. 3).
Logo, permanece hígida a decisão que determinou ao agravado que “se abstenha de exigir o abate dos animais de propriedade do Autor, devendo os animais permanecer em isolamento até a conclusão do processo” (Id. 59503973, fls. 4), uma vez que não é objeto do agravo de instrumento.
Quanto ao pedido de reconsideração, a decisão agravada bem explicitou que o local de saída posto na Guia de Trânsito Animal – GTA não corresponde ao da origem dos bovinos.
Ademais, o documento nominado formulário de visita a estabelecimento rural (Primeira Instância, Id. 39931448), a princípio, teria sido assinado pelo agravante, a afastar a alegação de declaração unilateral dos agentes.
Dessa forma, não há razão para reconsiderar a decisão (Id. 59638461).
Intimem-se o agravado para apresentar resposta (Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 2o).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator